Tribunal: STF
Processo: ARE 1526422
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE DIANTE DE CADA RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a reafirmação da majoração dos honorários advocatícios pela Turma quando já determinada anteriormente em decisão monocrática proferida no mesmo grau de jurisdição.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    5. Esta Suprem Corte consolidou entendimento pela possibilidade de majoração dos honorários advocatícios “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente). 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.